Tribunal: TJMT
Processo: 0024197-54.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024197-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (APELADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), VISAO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.247.830/0001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0024197-54.2016.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Visão Transportes Ltda.

Apelado:
Jair Demétrio.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO EDITALÍCIA - NULIDADE – CITAÇÃO DA PESSOA JURIDICA NA PESSOA DO SÓCIO – ENDEREÇO INDICADO – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital é expediente possível quando esgotadas as tentativas da citação pessoal da parte.

É possível a citação da pessoa jurídica na pessoa de seu sócio administrador, notadamente quando esgotadas as tentativas de localização da entidade nos endereços encontrados.

A citação
editalícia da pessoa jurídica deve ser precedida da tentativa de localização dos representantes legais da ré
.

Não esgotados os meios disponíveis para localizar a parte executada, em que pese indicação do endereço do sócio da pessoa jurídica executada, impõe-se a declaração de nulidade da citação por edital.

Sentença cassada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0024197-54.2016.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Visão Transportes Ltda.

Apelado:
Jair Demétrio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Visão Transportes Ltda.,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação
Monitória n. 0024197-54.2016.8.11.0041,
proposta
por
Jair Demétrio
, julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito, o título executivo judicial, na quantia de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), condenando o réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que foi fixada em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Inconformado, recorre o réu, argumentando a incorreção da sentença, que rejeitou a nulidade de citação por edital, ante a possibilidade de citação da pessoa jurídica no endereço pessoal de seu representante legal.

Segue,

argumentando a nulidade do ato citatório, porque não foram esgotadas as tentativas prévias de localização do representante

legal da entidade, mediante realização de buscas junto aos sistemas disponíveis ao Judiciário (SisbaJud, RenaJud, Siel) assim como pedido de expedição de Ofícios aos Órgãos Públicos e Concessionarias de serviços públicos.

Afirma que sequer houve tentativa de citação do representante legal no endereço indicado pela Defensoria Pública nos embargos monitórios.

Ressalta que a citação da pessoa jurídica, na pessoa de seu representante legal, não implica no redirecionamento automático do feito executivo ou na inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, conforme prevê o artigo 242 do CPC.

Forte em tais argumentos, pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja dado regular andamento ao feito, mediante diligências para a citação do representante legal da pessoa jurídica.

Contrarrazões no id n. 203224188, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0024197-54.2016.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Visão Transportes Ltda.

Apelado:
Jair Demétrio.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação monitória
, proposta por Jair Demétrio em face da empresa Visão Transportes Ltda., objetivando a constituição de

título executivo judicial, na quantia de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), originário de cártulas de cheques inadimplidas.

Narrou o autor na inicial que é
credor de cinco cheques devolvidos sem fundo, nos valores respectivos de R$ 2.700,00, R$ 2.700,00, R$ 3.800,00, R$ 4.000.00 e R$ 4.200,00 todos vencidos e prescritos, daí o ajuizamento da presente ação monitória.

Cinge-se que determinada a citação do réu, sem êxito, expediu-se ofícios a concessionaria de serviço públicos e telefônicos para obter endereço atualizada da pessoa jurídica, também, sem sucesso.

Em seguida, o autor requereu a citação do réu por edital, que após diligências nos sistemas conveniados, restou deferida culminando na citação editalícia e nomeação da Defensoria como curadora especial, a qual apresentou embargos monitórios, requestando a nulidade da citação editalícia, argumentando o não esgotamento das diligências pra localização da citanda, e no mérito apresentou defesa por negativa geral.

O magistrado singular rejeitou a preliminar de nulidade de citação, e no mérito, não conheceu dos argumentos lançados nos embargos monitórios, julgando procedente o pedido formulado na ação monitória.

A Defensoria Pública, na condição de curadora especial, insurge-se defendendo a nulidade da citação editalícia. Nas razões recursais, destaca a possibilidade de citação do representante legal da pessoa jurídica, pontuando que sequer houve tentativa de citação no endereço indicado pela entidade nos embargos monitórios.

Razão lhe assiste.

É que, ao que se verifica do exame dos autos, nos embargos monitórios a Defensoria Pública apontou o endereço do representante legal da empresa ré, a fim de perfectibilizar a citação da pessoa jurídica, o que foi rechaçado no édito sentencial, ao argumento da impossibilidade de efetivação do ato citatório na pessoa do representante legal da entidade, entendimento que não coaduna com a hodierna jurisprudência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POR EDITAL DA PESSOA JURÍDICA - NULIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO ADMINISTRADOR - POSSIBILIDADE
. A citação por edital, prevista no art. 256 do CPC, constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar a parte ré. Nos termos dos arts. 75, VIII, 242 e 248, § 2o, do CPC, é possível a citação da pessoa jurídica na pessoa de seu sócio administrador, sem que isso importe no redirecionamento automático do feito ou na inclusão do sócio administrador no polo passivo da demanda”
.(TJMG. RAC n 10000220371389001. 13a Câmara Cível. Rel. José de Carvalho Barbosa, J. 01.07.22 - negritei)

“
APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA RÉ. NECESSIDADE DE BUSCA/PESQUISA DE ENDEREÇOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS OU SÓCIOS ADMINISTRADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 256, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A citação da pessoa jurídica deve ser efetivada no seu endereço (matriz, filial ou sucursal)
. Obtempera-se, contudo, que ela não passa de uma ficção jurídica, daí a necessidade de ser representada por alguém – um dos integrantes de seu quadro social ou administrador designado pelos sócios.
Portanto, para que a citação se aperfeiçoe, é necessário que a carta citatória seja entregue a uma pessoa, ainda que apenas no plano aparente esteja credenciada a recepcioná-la. Nesse contexto, a citação editalícia deveria ser precedida da tentativa de localização dos representantes legais da ré.
( ...)”
(TJPR. RAC n. 0004645-86.2019.8.16.0194. Rel. Desa. Ângela Khury, 10a Câmara Cível. J. 30.05.22 - negritei)

Deveras,
à mingua da tentativa de
citação da pessoa jurídica
nos endereços e nas pessoas de seus administradores, quer seja pelos correios, quer seja por oficial de justiça, tem-se que não se justifica a
citação

edital
ícia da entidade, porquanto não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização.

Logo, havendo nos autos indicação de outros endereços onde pode ser encontrado o réu, é nula a
citação
por
edital
se não houve procura do citando.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024